Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024029-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), NELTON DA SILVA - CPF: 040.932.623-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVADO), AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.403.620/0001-98 (AGRAVADO), GABRIEL ARAUJO DA COSTA - CPF: 429.466.558-06 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE DIGITAL EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DADOS DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em alegada fraude digital sofrida pelo agravante durante negociação para compra de veículo, que culminou na transferência bancária de R$ 27.000,00 a terceiro não vinculado à concessionária supostamente anunciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, a fim de:

(i) determinar o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD;

(ii) expedir ofício para rastreio bancário de valores transferidos; e

(iii) compelir concessionária e instituição financeira a fornecer dados de IP, geolocalização e histórico de comunicações digitais.

III. Razões de decidir

3. A verossimilhança das alegações foi parcialmente demonstrada por documentos que evidenciam a transferência bancária sob suposta fraude, porém sem demonstração de participação direta das instituições rés.

4. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência, exige risco concreto e atual de perecimento do direito. A mera demora do processo, por si, não justifica a medida, especialmente diante da natureza patrimonial do dano.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da concessionária, prevista no CDC, mitiga o risco de irreversibilidade ou inutilidade do provimento final.

6. Medidas excepcionais como bloqueio de valores via SISBAJUD exigem contraditório e indícios mais robustos de permanência dos valores ou de risco de dissipação imediata.

7. O fornecimento de dados de IP e localização demanda instrução adequada e controle jurisdicional proporcional, dada a sensibilidade dos dados pessoais e a necessidade de resguardar direitos fundamentais.

8. A inércia do agravante em ajuizar a ação logo após a ciência da fraude enfraquece a urgência invocada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELTON DA SILVA, contra a r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação de “Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1002127-54.2025.8.11.0059), ajuizada pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL S.A., AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (Honda Vianorte) e GABRIEL ARAÚJO DA COSTA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de: (i) bloqueio imediato dos valores eventualmente disponíveis em nome de Gabriel Araújo Costa nas instituições financeiras por meio do sistema BacenJud; (ii) expedição de ofício ao banco receptor da transferência para bloqueio preventivo e rastreio dos valores transferidos; e (iii) determinação para que a concessionária e a instituição bancária forneçam dados de IP, geolocalização e histórico de acesso relacionados às comunicações com o autor, sob o fundamento de inexistência do requisito do
periculum in mora
, por considerar que eventual ressarcimento dos valores poderá ser realizado ao final da instrução processual (Cf. Id. nº 199020600 dos autos de origem).

O agravante sustenta que foi vítima de fraude digital ao tentar adquirir um veículo anunciado em nome da concessionária Honda Vianorte – Aika Distribuidora de Veículos. Alega que, após contato via aplicativo de mensagens com supostos representantes da empresa, realizou transferência bancária no valor de R$ 27.000,00 para a conta de Gabriel Araújo da Costa, vindo a descobrir posteriormente que se tratava de golpe, sendo a nota fiscal recebida falsa e a negociação inexistente perante a concessionária oficial.

Assevera que, ao identificar a fraude, buscou auxílio junto ao Banco do Brasil, instituição na qual mantém conta bancária, a fim de bloquear os valores transferidos, sem obter qualquer suporte ou mecanismo de contenção de risco por parte da instituição financeira.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou o perigo de dano iminente decorrente da possibilidade de movimentação e dissipação dos valores pelo fraudador, Gabriel Araújo da Costa, o que pode inviabilizar futura restituição. Afirma que tal risco compromete sua subsistência e a efetividade do processo, justificando a concessão da tutela de urgência.

Enfatiza que estão presentes os requisitos legais da tutela provisória, consubstanciados na verossimilhança das alegações e no risco de dano de difícil reparação, conforme demonstrado por meio dos documentos que acompanham a petição inicial, sendo inaplicável, no caso, a tese de que eventual responsabilidade das empresas rés eliminaria a urgência da medida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar imediatamente a decisão agravada e determinar o deferimento das medidas de urgência pleiteadas na inicial (Cf. Id. nº 301016365).

A decisão de Id. nº 302438374 admitiu o processamento do agravo, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimados, os agravados Banco do Brasil S.A. e Aika Distribuidora de Veículos Ltda apresentaram contrarrazões (IDs 304041896 e 308857363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravado Gabriel Araújo da Costa não foi localizado no endereço indicado (Id. 308709871).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelton da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da ação de restituição de valores e indenização por danos morais.

Segundo a inicial, o agravante ajuizou demanda indenizatória em face das empresas rés e de terceiro supostamente fraudador, requerendo a restituição de R$ 27.000,00 e indenização por danos morais, após ter sido vítima de fraude digital, em negociação de veículo.

Sustenta que realizou a transferência bancária após contato via WhatsApp com indivíduos que se passaram por representantes da concessionária, vindo a descobrir que se tratava de golpe.

A controvérsia recursal reside na análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

No caso em análise, o agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para: i) bloqueio imediato dos valores eventualmente disponíveis em nome de Gabriel Araujo da Costa nas instituições financeiras por meio do sistema BacenJud/Sisbajud; ii) expedição de ofício ao banco receptor da transferência para bloqueio preventivo e rastreio dos valores transferidos; e iii) determinação para que a concessionária e a instituição bancária forneçam dados de IP, geolocalização e histórico de acesso relacionados às comunicações com o autor.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante apresentou elementos documentais suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a ocorrência de possível fraude em seu desfavor.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravante realizou transferência bancária no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para conta de titularidade de Gabriel Araujo da Costa, acreditando estar negociando com representantes da concessionária Aika Distribuidora de Veículos.

Contudo, embora o pagamento tenha sido direcionado a terceiro fraudador, tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a concessão das medidas de urgência requeridas, sobretudo em face das instituições financeiras e da concessionária de veículos que, segundo os elementos constantes nos autos, não participaram diretamente da suposta fraude.

No que tange ao perigo de dano, embora seja crível a versão narrada pela parte agravante, o perigo de dano que justifica a concessão de tutela de urgência deve ser atual e concreto, capaz de tornar inútil ou substancialmente prejudicar a prestação jurisdicional ao final do processo.

In casu
, observa-se que eventual ressarcimento dos valores transferidos poderá ser adequadamente promovido ao final da instrução processual, notadamente porque se trata de relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e fornecedores de produtos e serviços, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Esta responsabilidade objetiva, como bem pontuado na decisão agravada, assegura ao consumidor lesado o direito ao ressarcimento independentemente da comprovação de culpa, o que mitiga substancialmente o risco de perecimento do direito pleiteado.

Além disso, considerando-se a natureza eminentemente patrimonial do dano alegado, a reparação pode ser obtida mediante condenação em perdas e danos ao final da demanda.

O mero transcurso do tempo necessário à instrução processual não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem risco concreto de insolvência dos demandados, capazes de comprometer a satisfação do crédito eventualmente reconhecido.

O bloqueio de valores via sistema SISBAJUD constitui medida excepcional que deve ser adotada com cautela, especialmente em sede de cognição sumária, sendo recomendável que tal providência seja precedida do devido contraditório, permitindo que os demandados apresentem sua versão dos fatos e eventuais elementos de defesa.

No caso, não há elementos suficientes que demonstrem a persistência dos valores na conta do terceiro fraudador ou a existência de patrimônio suficiente para garantir eventual execução, o que torna a medida potencialmente ineficaz.

Ademais, conforme destacado pelo agravado Banco do Brasil S.A. em suas contrarrazões, o lapso temporal entre a ciência da fraude (janeiro de 2025) e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência, pois, caso houvesse real perigo de dano iminente, seria razoável esperar que o agravante tivesse buscado a tutela jurisdicional de forma mais célere.

Quanto às medidas de fornecimento de dados de IP, geolocalização e histórico de acesso, trata-se de providências de natureza instrutória que podem ser adequadamente determinadas no curso da instrução processual, não se justificando sua concessão em sede de cognição sumária, mormente quando não demonstrado o risco de perecimento dessas informações.

Tais medidas envolvem a restrição a dados pessoais e direitos fundamentais, devendo ser adotadas mediante decisão específica, proporcional e fundamentada, preferencialmente após o contraditório, oportunidade em que o juízo poderá delimitar o escopo da prova a ser produzida..

Embora o agravante alegue a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da concessionária com base na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, é importante ressaltar que tal responsabilidade não é automática e ilimitada.

No tocante à concessionária AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., não se constata relação jurídica direta com o agravante, não tendo sido emitida proposta, pedido, cobrança, nota fiscal ou qualquer outro documento oficial pela empresa. A fraude foi praticada por terceiros que utilizaram indevidamente a imagem da concessionária, caracterizando fortuito externo.

Quanto ao BANCO DO BRASIL S.A., a transferência foi realizada voluntariamente pelo agravante, que inseriu todos os dados manualmente via PIX, sem qualquer vício técnico, falha sistêmica ou conduta ilícita atribuível à instituição financeira. Trata-se de golpe cometido por estelionatários, via aplicativo de mensagens, em ambiente externo à instituição bancária e fora de seu controle.

Assim, entendo que o caso demanda instrução probatória adequada, o que reforça a inadequação da concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025